Tribunal: STF
Processo: Rcl 35468
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. 



    1. No caso, o reclamante invoca paradigma no qual foi declarada a inconstitucionalidade de normas que exigiam comprovante de quitação tributária para prática de atos empresariais. De modo diverso, as decisões reclamadas estão fundamentadas na impossibilidade de compelir a Fazenda Pública a aceitar garantia não prevista na Lei de Execução Fiscal e na ausência de garantias suficientes para assegurar o Juízo. 



    2. Inviável a reclamação quando ausente relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado. 



    3. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.